Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-32.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001088-32.2024.8.05.0243

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CARLOS AUGUSTO CONE DA SILVA

Advogado(s):VICTOR SAMPAIO BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. POL
I
CIA
L
MILITAR QUE NA ATIVA OCUPAVA O POSTO DE 1º SARGENTO.
C
ONDUZIDO PARA A RESER
V
A NO
POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DESTA PATENTE.

PLEITO
JUDICIAL
DE RECLASSIFICAÇÃO COM
PAGAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO
, RETROATIVOS AO ANO DE 2015. CRITÉRIO EXCLUSIVO DE ANTIGUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL.
OBRIGATORIEDADE DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO –
CAS, DENTRE OUTROS REQUISITOS,
TAIS COMO LISTA DE ACESSO/VAGAS,

PREVISTOS NO ESTATUTO DA PM/BA - LEI ESTADUAL 7.990/2001
.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTR
ADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FATO CONST
IT
UTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DO
ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR INOBSTANTE
ART. 373,
INCISO I DO
CPC.

R
EFORMA DA
SENTENÇA.
APELAÇÃO PROVIDA.

O autor, ora apelado, ocupou o posto de 1º Sargento, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, em 2014. a partir da vigência da Lei 7.145/97, os militares que ocupavam a posição de Subtenente passaram a ter seus proventos calculados na graduação imediatamente superior (1º Tenente), dessa forma aqueles que se aposentaram como 1º Sargentos igualmente tiveram como base de cálculo de sua aposentadoria a remuneração da graduação mais elevada, 1º Tenente, uma vez que foi extinta a patente antecedente.

Ao revés, caso ainda estivesse em vigor a patente de Subtenente, hoje, o impetrante receberia os proventos desse posto, o que não ocorre, visto que não mais existe tal graduação na Lei 7.990/2001.

Assim, não restam dúvidas de que, suprimida a patente de Subtenente da PM, figura como grau hierarquicamente superior à graduação de 1º Sargento, o posto de 1º Tenente, que deve ser adotado como paradigma para a equiparação entre servidores ativos e inativos.

Isto posto, incabível a pretensão do impetrante em ser promovido na carreira, mesmo estando na inatividade, e utilizando para isso o rótulo de “reclassificação”, com vistas a obter um avanço vertical na estrutura hierárquica da corporação, de modo que seja alçado de 1º Sargento para 1º Tenente, em face da extinção das graduações e postos intermediários e, como consequência, que seus proventos sejam calculados com base no soldo de Capitão.

Constata-se do Estatuto que, p
ara
alcançar
o
posto de 1º Tenente PM
, a promoção é
“somente pelo critério de antiguidade”
(art. 127, VI). Exige-se, todavia, a
inclusão na Lista de Pré-qualificação
e o atendimento de requisitos essenciais:
condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório
, além de
conceito profissional e moral
(art. 134, §1º), sendo o
interstício
fixado, por exemplo, em
48 meses
no posto/graduação pertinente, além dos demais interstícios ao longo da carreira (art. 134, §2º). Há, ainda, a diretriz de que a promoção visa ao
preenchimento de vagas
fixadas em lei (art. 123).

O
autor
sequer
comprovou
a realização de
C
urso de
A
perfeiçoamento
de Sargento – CAS. Ou seja
,

não demonstrou

o
fato
const
i
tu
tivo do
seu
direito,
a
despeito
do
art. 373, I do CPC.

A
tese
do apelante
de que faltariam comprovações adicionais e/ou vagas,
merece amparo,

pois de fato
são
regramento
s previstos na

n
orma
estatutária
instituidora dos cargos e das promoções
,
que
devem ser obrigatoriamente respeitados, entretanto, não foram
cumprid
os pelo apelado.

O
bserva-se a in
compat
ibilidade

da situação fática,

com o disposto no
s
art
s
. 127, VI, do Estatuto da Policia Militar do Estado da Bahia.

U
ma vez
que não
cumpridos os requisitos legais
por parte do recorrido
,
a
decisão
primeva que julgou procedente os pedidos

deve ser reformada

Apelação provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001088-32.2024.8.05.0243
, em que é
Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e
Apelado

CARLOS AUGUSTO CONE DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso,
reforma
ndo
a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator